Tribunal: TJDFT
Processo: 0021786-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021786-41.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ROMERIO FERREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 51369379, de pedido de sucessão das partes e do procurador constituído e habilitação formulado por HELENA CELIA BARROS FERREIRA e ANTONIO MARCOS KORESSAWA FERREIRA na qualidade de herdeiros de ROMERIO FERREIRA, falecido em 17-março-2023, conforme documentos comprobatórios de ID 51369381 a 51369386 e ID 51369388. O advogado anteriormente constituído manifestou concordância com a revogação dos poderes que lhe foram outorgados, em razão do falecimento do Exequente (ID 51850882). O Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 52359939). Pois bem. Em regra, o espólio é representado em juízo pelo inventariante (artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil). Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que: “Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já tenha se encerrado ou não exista” (AgRg no AREsp 522.569/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 08/06/2015). Os requerentes apresentaram certidão de óbito (ID 51369382), documentos pessoais (IDs 51369381 e 51369386), certidão de casamento em regime de comunhão parcial de bens (ID 51369383), instrumentos de mandato (IDs 51369384 e 51369385) e escritura pública de inventário e partilha, com os respectivos quinhões discriminados no item 14 (ID 51369388). A escritura pública de inventário e partilha, com a apuração de bens do falecido e a indicação da cota-parte de cada um dos sucessores, é suficiente para atestar a qualidade dos herdeiros. Entretanto, a efetiva habilitação dos credores e consequente retificação do precatório demanda comprovação de ter sido o crédito estampado na requisição de pagamento expedida nos presentes autos devidamente partilhado ou sobrepartilhado. No item 10 da escritura pública apresentada, contudo, constou apenas um apartamento e saldo em conta corrente como únicos bens a serem partilhados (ID 51369388, p. 3) e não há menção ao crédito em questão. Diante do exposto, defiro a habilitação da advogada ora constituída, conforme procurações anexadas nos IDs 51369384 e 51369385. 2. Procedam-se as alterações na autuação do feito. 3. Intime-se a parte Exequente para que apresente sentença homologatória ou escritura pública de partilha do crédito constante da requisição de pagamento expedida nos presentes autos (ID 11813862), de acordo com o disposto nos artigos 610, § 1o, e 659 do Código de Processo Civil, ou de sobrepartilha, conforme artigo 669, inciso II, do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator